Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-04.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000829-04.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
EDUARDO FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES MUNICIPAIS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SÁBADOS LETIVOS.
AUSÊNCIA PROVAS ACERCA DA EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. AUTORES QUE NÃO SE DESICUMBIRAM DO SEU ÔNUS DE PROVA. ART. 371, I DO CPC.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Riacho de Santana, reformando sentença que havia condenado o ente municipal ao pagamento de horas extras decorrentes do trabalho realizado em sábados letivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao decidir pela improcedência da ação de cobrança de horas extraordinárias por trabalho em sábados letivos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma fundamentada, concluindo que os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do CPC, pois não demonstraram que o trabalho nos "sábados letivos" implicou efetiva extrapolação da carga horária semanal ou mensal a que estavam sujeitos.

5. A documentação apresentada, como os calendários escolares, apenas indicou a existência dos "sábados letivos" como parte dos 200 dias letivos anuais obrigatórios, não sendo suficiente para comprovar o labor em jornada suplementar.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão.

7. A oposição tem o nítido propósito de reexame da matéria contida no acórdão, hipótese vedada em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº

8000829-04.2022.8.05.0212
, em que figuram, como embargantes,
EDUARDO FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO e outros
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.